Tribunal: STF
Processo: ARE 1593706
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.  DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJMG que condenou o recorrente Mateus Santos Libano. No extraordinário, a parte alega violação aos arts. 1°, inciso III, e art. 5° , incisos LIV e LVII, ambos da Constituição Federal, notadamente por conta de suposta entrada sem justa causa dos policiais na sua residência.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori

    4. As diligências policiais se deram de forma fundamentada, a partir de nervosismo do réu ao perceber a guarnição policial, quando tinha com ele sacola contendo entorpecentes. 

    5. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime

    6. A eventual desconstituição deste contorno exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279.

    7. Por fim, a negativa de aplicação do redutor se deu de forma justificada, tendo em vista os antecedentes do réu e as circunstâncias em torno da apreensão.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.